Tribunal: TCU
Processo: 020.361/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao acórdão da 1a Câmara que conheceu e negou provimento a pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília ao Acórdão 10899/2023-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame anteriormente interposto contra o Acórdão 413/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à recorrente e ao interessado.